Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0730242-28.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, MIRNA SOUZA DOS ANJOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 48539075, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, e negou seguimento ao último apelo, considerando o decidido no AI 791.292 (Tema 339). O Conselho da Magistratura negou seguimento ao agravo interno interposto (ID 54188600). Manejados recursos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 65372727 – p. 7/12) conheceu do apelo para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 65372729) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 927.467 (Tema 869). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a condenação imposta ao agravante refere-se a danos materiais, ao passo que o paradigma trata de indenização de ordem moral. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014